Tribunal: CARF
Processo: 10880.676336/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676336/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.339 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO.
Improcede a alegação de pagamento indevido a maior, fundamentada em DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa
de apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.
SÚMULA CARF 64.
Nos termos da Súmula CARF no 164, a retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-061.645,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE
a Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676336/2009-80
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676336/2009-80

No mérito, trata-se da Declaração de Compensação DCOMP no
33378.02669.140108.1.3.040712 (fls.02/03) em que o interessado aponta crédito original na data
da transmissão no valor de R$ 343.994,94 (fl. 02) referente a pagamento a maior referente ao
CÓDIGO 5952 – CSRF do mês de julho/2006, através de Darf cujo valor total foi de R$
665.745,64. O pagamento foi efetuado em 14/07/2006 (fl. 03). Com o referido crédito o
interessado compensou débito de CSRF CÓDIGO 595202 – PA 2a Qinz/Dez/2007, com
vencimento em 15/01/2008, no valor de R$ 404.778,85. A Declaração de Compensação foi
entregue em 14/01/2008.
Inicialmente o Despacho Decisório no 849834086, de 23/10/2009 (fl. 07), não
reconheceu o crédito em questão, uma vez que, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, constatou-se que o pagamento informado já havia sido utilizado
para pagamentos de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação
pleiteada, que acabou sendo não homologada.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 06/11/2009 (doc. fls. 09), o
interessado apresentou a sua Manifestação de Inconformidade em 08/12/2009 (fl.10/17)
alegando em síntese que:
• foi intimado da inexistência de saldo suficiente para quitação de débitos de
Contribuição Social Retida na Fonte – CSRF no valor de R$ 404.778,85;
• equivocadamente, declarou em DCTF retificadora apresentada em 18/03/2008, um
débito de R$ 665.745,64, para o PA referente a 2a quinz de junho/2006, com valor total
do DARF de R$ 665.745,64;
• contudo, por lapso manifesto do responsável pelo envio da DCTF, as novas
informações ainda continham equívocos, pois deveria ter sido informado um débito de
R$ 321.750,70, ao invés do débito de R$ 665.745,64;
• apesar de lamentável sucessão de equívocos, a interessada tem legitimidade para
requerer os créditos pleiteados, uma vez que, na 2a quinzena de junho/2006, efetuou
pagamentos a pessoas jurídicas, ficando com a obrigação de reter na fonte tão somente o
valor de R$ 321.750,70, a título de CSRF;
• assim, conclui-se, que o valor do crédito a que tem direito é de R$ 343.994,94;
• desse modo, através da comprovação documental de que efetuou o pagamento dos
valores relativos a CSRF-código de receita 5952, bem como através da apresentação da
declaração retificadora, demonstrando corretamente o valor do crédito, viabilizasse à
recorrente o pedido de reconsideração do Despacho Decisório em questão, com o
integral provimento da Manifestação de Inconformidade, pois o erro na elaboração do
documento “DCTF”, não pode se sobrepor à realidade fática, em obediência ao
princípio da verdade material.
Em sessão de 26 de novembro de 2013, a 15a Turma da Delegacia de Julgamento
no Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO.
Improcede a alegação de pagamento indevido a maior, fundamentada em DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676336/2009-80

Direito Creditório Não Reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega ter legitimidade
para requerer os créditos pleiteados, uma vez que na 2a quinzena de junho/2006 efetuou
pagamentos a pessoas jurídicas com a obrigação de reter na fonte as CSRF tão somente dos
seguintes valores constantes da relação anexa (Fls.37 e 38), num total de R$ 321.750,70, de
onde conclui-se que o valor do crédito a que tem direito a Requerente é de R$ 343.994,94.
Sustenta ainda que o Fisco tem pleno conhecimento dos valores que a Recorrente
reteve e dos valores que as beneficiárias dos pagamentos utilizaram em sua apuração das
contribuições sujeitas à retenção fonte. É de notar-se que, ao final da apuração interna dos
valores retidos, frente aos valores das respectivas notas fiscais, houve um erro de digitação que
inverteu em alguns lançamentos os valores das colunas dessa planilha, mais precisamente no
que tange às notas fiscais identificadas como "permuta" na segunda coluna, denominada "local".
Entende a Recorrente que toda a lide travada nestes autos decorre de
descumprimento por parte da administração de procedimento previsto na norma de regência dos
processos de restituição/compensação.
Sustenta ainda que deve ser aplicado o princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito

Conforme se verifica do despacho denegatório, o crédito pleiteado foi indeferido
pois o DARF indicado como recolhimento indevido ou a maior foi alocado à débito confessado
em DCTF.
A Recorrente alega que a DCTF inicialmente apresentada conteria erros e que foi
apresentada DCTF retificadora. Sobre a possibilidade de retificação da DCTF após a emissão de
despacho decisório, após a edição do Parecer Normativo Cosit n. 2/15, surge um cenário de
maior segurança, uma vez que este estabelece que é possível a retificação da DCTF depois da
transmissão do Per/Dcomp e da ciência do despacho decisório, conforme pode ser observado na
ementa abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676336/2009-80

RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676336/2009-80

Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
e-processo 11170.720001/2014-42
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento
de obrigações acessórias é amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por
esta e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-005.976, de relatoria do Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/07/2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO. Não há impedimento
para que a DCTF seja retificada depois de apresentada a DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido de restituição ou da não homologação da
compensação, desde que evidenciada a existência de erro na DCTF original.
Contudo, o equívoco no preenchimento deve ser evidenciado em documentos
contábeis e fiscais. No caso concreto, a Recorrente busca se socorrer tão somente de planilha de
sua própria confecção:

Assim, não há como acatar o fundamento aduzido pela Recorrente. O mesmo se
diga em relação à aplicação do princípio da verdade material, que pressupõe a apresentação de
provas aptas a convencer ainda que minimamente o julgador administrativo.
Analisando os autos, tampouco verifica-se qualquer erro no procedimento da
fiscalização. Exarado despacho decisório, abre-se prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/196, oportunidade em que será dada a
chance ao contribuinte de demonstrar o seu direito creditório.
Não o tendo feito, correta a decisão que indeferiu o pleito.
Por fim, vale citar a Súmula CARF n. 164 que dispõe que a mera retificação da
DCTF é insuficiente para amparar o direito creditório, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração
de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-
006.929 e 3402-006.598.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676336/2009-80

Conclusões

Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 163
DF CARF MF
Original